Tribunal: STJ
Processo: 6154038-80.2024.8.09.0168
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919052 - GO (2025/0146000-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: R DA A DOS S
ADVOGADO
: GABRIEL COELHO SILVA - DF068972
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática que
não conheceu do recurso especial do MP/GO, que visava à decretação da prisão preventiva do
acusado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reexame dos fatos e provas da causa
para decretar a prisão preventiva do acusado, considerada desnecessária pela instância de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte de origem fundamentou adequadamente a decisão de não decretar a prisão preventiva,
à luz das provas dos autos, destacando a suficiência de cautelares diversas da prisão.
4. A análise dos requisitos para a prisão preventiva exigiria o reexame do acervo fático-
probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A análise dos requisitos para a prisão preventiva não pode ser feita em
recurso especial quando demandar reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.
STJ, AgRg no AREsp 1.846.479/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares
Jurisprudência relevante citada:
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07.12.2021; STJ, AgRg no AREsp 1.605.539/PA, Rel.
Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16.06.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49787277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 25/08/2025 15:06:12
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: f4907563-565f-4ffc-a717-031af7914de8

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
25 de agosto de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA49787277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 25/08/2025 15:06:12
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: f4907563-565f-4ffc-a717-031af7914de8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919052 - GO (2025/0146000-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: R DA A DOS S
ADVOGADO
: GABRIEL COELHO SILVA - DF068972
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática que
não conheceu do recurso especial do MP/GO, que visava à decretação da prisão preventiva do
acusado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reexame dos fatos e provas da causa
para decretar a prisão preventiva do acusado, considerada desnecessária pela instância de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte de origem fundamentou adequadamente a decisão de não decretar a prisão preventiva,
à luz das provas dos autos, destacando a suficiência de cautelares diversas da prisão.
4. A análise dos requisitos para a prisão preventiva exigiria o reexame do acervo fático-
probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A análise dos requisitos para a prisão preventiva não pode ser feita em
recurso especial quando demandar reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7 do STJ".
Documento eletrônico VDA49787355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 25/08/2025 15:06:06
Código de Controle do Documento: 7c1ca3a0-4702-469a-b6bf-4e315eb00b89

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.
STJ, AgRg no AREsp 1.846.479/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares
Jurisprudência relevante citada:
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07.12.2021; STJ, AgRg no AREsp 1.605.539/PA, Rel.
Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16.06.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial do MP/GO (fls. 172-174).
A parte agravante aduz, em síntese, que não incidiria ao caso a Súmula 7/STJ,
porque "a análise do caso não implica em reexame de provas, mas sim na correta aplicação do
direito aos fatos já delineados" (fl. 181). Reitera, em seguida, os argumentos do recurso especial
pelos quais entende necessária a decretação da prisão preventiva.
Pede, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a apresentação do agravo
regimental para julgamento colegiado.
É o relatório.
VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, ao afastar a prisão
preventiva do acusado, eis o que afirmou o Tribunal local (fl. 83):

"No caso, no dia
foi instaurada portaria, a fim de apurar a prática de
30/4/2024
estupros de vulneráveis, em tese, cometidos pelo paciente contra duas sobrinhas
menores de 14 anos de idade. As vítimas e testemunhas foram ouvidas e o paciente
interrogado extrajudicialmente em
.
17/9/2024
Até então, a autoridade policial não havia representado pela prisão preventiva. No
entanto, em
, sem indicação de fatos novos e contemporâneos, a
18/11/2024
autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, sendo deferido
pelo juízo em
.
21/12/2024
Não obstante o fundamento contido no decreto preventivo (gravidade do delito –
estupro de vulnerável contra duas sobrinhas), a falta de contemporaneidade dos
delitos imputados, sem indicação de fatos novos a justificarem a necessidade da
prisão preventiva, torna inviável a sua manutenção, por ausência do requisito
essencial de cautelaridade, nos termos do precedente mencionado.
Cabe esclarecer que entre a data em que foi instaurada a portaria (30/4/2024) até a
decretação da prisão preventiva (21/12/2024) passaram mais de 7 meses e, nesse
período, o paciente contribuiu com as investigações, inclusive, foi interrogado pela
autoridade policial e não se afastou do distrito da culpa.
Documento eletrônico VDA49787355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 25/08/2025 15:06:06
Código de Controle do Documento: 7c1ca3a0-4702-469a-b6bf-4e315eb00b89

Assim, para a garantia da ordem pública, mostra-se mais adequada a substituição da
prisão preventiva por cautelares diversas, consistentes em: (a) manter endereço
atualizado e (b) não se aproximar das vítimas ou manter contato com elas, por
qualquer meio de comunicação".
Como se vê, a Corte de origem explicou, fundamentadamente e à luz das provas dos
autos, as razões pelas quais a imposição da prisão preventiva não é necessária no caso. Assim, a
discussão desenvolvida no recurso especial esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, já que seria
necessário o reexame dos fatos e provas da causa para aferir a presença dos requisitos legais da
custódia cautelar (art. 312 do CPP). Nesse sentido:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza
o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a
restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em
julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).
2. Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a
demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de
indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do
imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do CPP.
3. No presente caso, verifica-se que a Corte de origem determinou a revogação da
prisão preventiva, ante a ausência de fundamentação idônea para a demonstração da
necessidade da garantia da ordem pública. Assim, acolher o pedido da acusação no
sentido de se decretar a prisão preventiva do acusado, exigiria, invariavelmente, a
análise dos requisitos elencados nos artigos. 312 e 313 do CPP, a demandar
revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência que não
encontra espaço em recurso especial, em razão da vedação da Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo regimental não provido".
(AgRg no AREsp n. 1.846.479/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/12/2021
13/12/2021

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
AGRAVADA.
IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE.
RECONSIDERAÇÃO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. CLAMOR PÚBLICO.
REPERCUSSÃO DO FATO. REQUISITOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
PRECEDENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.
1. Devidamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial, deve ser reconsiderado o decisum que não conheceu do agravo.
2. Para rever a conclusão da instância de origem, quanto à ausência dos requisitos
para a prisão preventiva, seria indispensável a revisão do conjunto fático-probatório,
providência que não encontra espaço em recurso especial.
Documento eletrônico VDA49787355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 25/08/2025 15:06:06
Código de Controle do Documento: 7c1ca3a0-4702-469a-b6bf-4e315eb00b89

3. A gravidade abstrata do delito não autoriza a decretação ou a manutenção da
prisão preventiva, não constituindo a repercussão social do fato e o clamor público
fundamentos idôneos para autorizar, por si sós, a segregação cautelar.
4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe
negar provimento".
(AgRg no AREsp n. 1.605.539/PA, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
16/6/2020
23/6/2020
As próprias razões deste agravo regimental confirmam tal conclusão, mesmo porque
não apresentam nenhum trecho do acórdão recorrido que, reconhecendo fatos incontroversos,
permitisse a este STJ concluir de plano (e sem necessidade de reexame do acervo fático-
probatório) pela necessidade de impor a prisão preventiva.
Já o precedente citado pelo
às fls. 184-185 (AgRg no HC 959.415/TO) não
Parquet
guarda semelhança com este caso, porque ali se avaliava a inexistência de ilegalidade flagrante
que, na via estreita do
, justificasse ao STJ a revogação da prisão preventiva já
habeas corpus
imposta pelas instâncias ordinárias, considerando a fundamentação do decreto prisional. Aqui,
diversamente, o que o Ministério Público pede a este Tribunal Superior é um novo juízo sobre os
fatos e provas da causa para aplicar uma medida cautelar que foi considerada desnecessária pela
Corte local, a quem cabe soberanamente a definição do quadro fático da demanda. Trata-se de
situações evidentemente distintas, de maneira que a citação daquele julgado em nada fortalece a
argumentação recursal.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49787355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 25/08/2025 15:06:06
Código de Controle do Documento: 7c1ca3a0-4702-469a-b6bf-4e315eb00b89

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0146000-0
AREsp 2.919.052 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 60671129620248090168 615403880 61540388020248090168
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: R DA A DOS S
ADVOGADO
: GABRIEL COELHO SILVA - DF068972
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão Preventiva
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: R DA A DOS S
ADVOGADO
: GABRIEL COELHO SILVA - DF068972
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055150:1155155122@
2025/0146000-0 - AREsp 2919052 Petição : 2025/0062171-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49723201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 21/08/2025 16:18:04
Código de Controle do Documento: 8BD838AC-F4EB-4D64-B0C1-0A68B080E047